Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-65.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO – Ação ordinária de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Endosso mandato – Responsabilidade do banco endossatário configurada – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Vício formal caracterizado – Dever do endossatário de investigar a regularidade

Ementa:
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO – Ação ordinária de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Endosso mandato – Responsabilidade do banco endossatário configurada – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Vício formal caracterizado – Dever do endossatário de investigar a regularidade do saque e a legitimidade do crédito recebido antes de promover o protesto das cártulas – Protesto indevido – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003331-65.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante V.M.
AUTO MECÂNICA E PEÇAS LTDA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-65.2018.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto no 40896
2
VOTO No: 40896
APEL. No: 1003331-65.2018.8.26.0220
COMARCA: Guaratinguetá (4a Vara)
APTE.: V.M. Auto Mecânica e Peças Ltda. (sacada) (A)
APDO.: Banco Safra S.A. (endossatário) (R)
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO
Ação
ordinária de inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral
Endosso mandato
Responsabilidade do banco
endossatário configurada Falta de aceite e de documentos
comprobatórios da causa debendi Título causal Obrigação
cambial não assumida pela sacada
Vício formal
caracterizado
Dever do endossatário de investigar a
regularidade do saque e a legitimidade do crédito recebido
antes de promover o protesto das cártulas Protesto indevido
Dano moral bem caracterizado
Damnum in re ipsa

Indenização devida Majoração do arbitramento realizado
segundo os critérios da prudência e razoabilidade

Procedência redimensionada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inexistência de relação
jurídica subjacente à emissão das duplicatas mercantis por indicação
referidas a fls. 24, no valor de R$94,20 cada) intentada por V.M. Auto
Mecânica e Peças Ltda. em face de Banco Safra S.A., julgada procedente
pela r. sentença de fls. 121/125, de relatório a este integrado, para
declarar inexigível o crédito estampado nas duplicatas mercantis
emitidas pela empresa Carvajal Informação Ltda. (endossante),
condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$7.904,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, devidamente corrigido ao tempo do pagamento.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 128/136,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-65.2018.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto no 40896
3
a autora postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização
por dano moral para R$15.000,00 e a incidência da Súmula no 54 do
STJ para que os juros incidam desde o evento danoso.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 137/139).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Ab initio, dada a falta de insurgência específica de
ambos os réus, insta consignar a formação de coisa julgada material
com o trânsito em julgado do capítulo da r. sentença que reconheceu a
ilicitude do protesto e a inexigibilidade do débito, além da ocorrência de
dano moral indenizável oriundo do abalo de crédito sofrido pela
apelante.
A lide recursal reside em aferir se a indenização pelo
dano moral sofrido pela insurgente foi ou não arbitrada pelo MM. Juízo
singular em valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos
narrados na petição inicial e de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para casos análogos ao
dos autos e, ainda, se os juros são computáveis desde o evento danoso
ou da citação.
4. É cediço que o arbitramento da indenização pelo
dano moral infligido deve ser feito de forma adequada e moderada,
pautado em juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-65.2018.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto no 40896
4
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (microempresa de serviços
automotivos, fls. 1), as circunstâncias do caso concreto, a repercussão
social do dano e, também, a capacidade financeira da entidade
ofensora, instituição bancária de grande porte.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$12.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento realizado em primeiro grau,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a
correção monetária deve incidir a partir da decisão que reconhece a
existência de dano moral indenizável) e incidindo juros legais de mora a
contar da citação, pois tratando-se, in casu, de mora ex persona, os
juros de mora incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir
daí se configura a efetiva mora do devedor, nos termos do art. 240 do
CPC e 397, par. único, do Código Civil, anotando-se que a
responsabilidade civil é contratual e não aquiliana, o que afasta a
incidência da Súmula n° 54 do C. STJ.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral nos termos do item 4
acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica